Tribunal: STF
Processo: ARE 1362060
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 13.876/2019, SANCIONADA EM 23-9-2019. DEMANDA AJUIZADA EM 2020. REMESSA DOS AUTOS PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA FEDERAL. 1. A Lei nº 13.876/2019, de 20 de setembro de 2019, entrou em vigor em 1-1-2020, a teor do que estabelece o art. 5º, I, de forma que as alterações promovidas nas demandas de competência delegada da Justiça Estadual aplicam-se apenas aos processos ajuizados a partir de 1-1-2020. 2. Trata-se de aplicação do entendimento fixado pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) em sessão ordinária, ocorrida em 11-11-2019, ao aprovar a Resolução nº 603/2019, destinada à regulamentação uniforme nas cinco regiões da Justiça Federal, sobre a restrição ocorrida ao exercício da competência federal delegada aplicável às comarcas de domicílio do segurado quando inferiores a 70 km (setenta quilômetros) da sede de Vara Federal. 3. A Resolução nº 603/2019 estabeleceu, ainda, a competência do Tribunal Regional Federal respectivo para a prévia indicação das comarcas que se enquadram no critério de distância estabelecido em lei, sendo a lista publicada em 16-12-2019, por meio da Portaria nº 1.351/2019, e a Comarca sobre a qual versam os autos não está incluída na lista, não persistindo a competência da Justiça Estadual delegada para os processos ajuizados a partir de 1-2020. 4. 4. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 170.051 determinando a imediata suspensão, em todo o território nacional, de qualquer ato de redistribuição de processos da Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para a Justiça Federal, até o julgamento definitivo do incidente, não abrange os processos que foram ajuizados após a vigência da Lei nº 13.876/2019)” (eDOC 35, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei nº 13.876/2019, que introduziu o art. 15, III, da Lei nº 5.010/1966, de maneira a restringir a competência delegada previdenciária da justiça estadual às comarcas localizadas a mais de setenta quilômetros da sede de vara federal (eDOC 58).



    Argumenta-se que 1) a Constituição Federal antes e pós reforma não veda o acesso a competência delegada, pelo contrário ela sempre autoriza o acesso, nos termos das normas fundamentais; 2) o art. 15, III [art. 3º] da lei 13.876/2019 é inconstitucional, pois na data de sua publicação 23/09/2019, não havia permissão pela Constituição Federal de fixar competência por meio de lei federal (eDOC 58, p. 14).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 5.010/1966 e 13.876/2019), consignou que, a partir de janeiro de 2020, cessou a competência delegada da Justiça Estadual para conhecer de lides previdenciárias, com exceção das comarcas localizadas a mais de setenta quilômetros de Município sede de Vara Federal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Ademais, não há que se falar em inconstitucionalidade no art. 3º da Lei 13.876/2019. Veja-se que este dispositivo alterou a redação da Lei Orgânica da Justiça Federal, que tratava da competência delegada nas demandas previdenciárias, não havendo contrariedade à disposição constitucional, que submete à lei a definição das hipóteses em que o segurado pode ajuizar ação de competência federal, perante a justiça estadual, na comarca em que reside. 



    Portanto, mesmo que o dispositivo legal seja anterior à vigência da nova redação do §3º do art. 109 da Constituição, ele só passou a vigorar e ter eficácia em momento posterior à aludida alteração constitucional, não tendo produzido efeitos anteriormente à norma constitucional que lhe deu fundamento. 



    Assim, afastada a alegação de inconstitucionalidade trazida pelo agravante. Ainda, recentemente, em ofício expedido pelo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, informou que a Primeira Seção do STJ determinou a “manutenção da imediata suspensão, em todo o território nacional, de qualquer ato destinado a redistribuição de processos pela Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para a Justiça Federal, até o julgamento definitivo do presente Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência”, referente aos processos iniciados anteriormente a 1º/1/2020 , os quais deverão ter regular tramitação e julgamento, independentemente do julgamento do presente Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência. O referido incidente foi cadastrado como IAC n.6.



    Assim, não vejo razão para alterar o entendimento inicial, cuja fundamentação integro ao voto” (eDOC 32)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Em hipótese similar, consistente na alteração promovida na Lei Federal 5.010/1966 às execuções fiscais, esta Corte entendeu que a controvérsia seria de natureza infraconstitucional (ARE-RG 840.432, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014). Por esse motivo, o Tribunal assentou a ausência de repercussão geral da matéria discutida no tema 780 da sistemática da repercussão geral, em acórdão assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DELEGADA DA JUSTIÇA ESTADUAL (LEI 5.010/66, ART. 15, I, ANTES DA REVOGAÇÃO OPERADA PELA LEI 13.043/2014). EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM LOCAL DIVERSO DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. LEGITIMIDADE DO CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA PARA SEU PROCESSAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à possibilidade, ou não, do conhecimento de ofício da incompetência para o processamento de execução fiscal ajuizada em local diverso do foro do domicílio do réu, fundada na interpretação do Código de Processo Civil, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” 



    A propósito de controvérsias similares advindas da seção judiciária do Paraná, envolvendo a manutenção da competência delegada para processar e julgar demandas previdenciárias após a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, cito também as seguintes decisões: ARE 1.355.549, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.12.2021; ARE 1.353.615, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2021; ARE 1.355.548, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.11.2021; ARE 1.353.616, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.11.2021; ARE 1.353.617, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 02.12.2021; e ARE 1.358.520, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.12.2021. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente